Tribunal: STF
Processo: RHC 80553
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR
INFRAÇÃO AO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL EM CONCURSO FORMAL. DECISÃO
QUE NÃO TERIA APRECIADO A ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA
DENÚNCIA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, COM A CONSEQÜENTE
ILEGALIDADE DO ACRÉSCIMO DE 1/6 NA CONDENAÇÃO, O QUE POSSIBILITARIA
A APLICAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL (ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95).
Hipótese em que a inicial acusatória foi recebida em sua
integralidade, não sendo razoável, ademais, que, após o trânsito em
julgado da condenação, esgotadas todas as possibilidades de ser o
acusado absolvido, se pretenda a concessão do benefício processual
(HC 75.671, Rel. Min. Octavio Gallotti).
Descabimento, na via estreita do writ, de reexame do
conjunto probatório dos autos para concluir-se pelo equívoco quanto
ao concurso de crimes.
Recurso em Habeas corpus a que se nega provimento.